Tribunal: TJPA
Processo: 0001359-18.2010.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001359-18.2010.8.14.0018

APELANTE: NADIA ALVES DE SOUSA PARDINHO, ROSA SELMA DE SOUSA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PECULATO. PECULATO DIGITAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. REPARAÇÃO DO DANO. QUANTUM DEBEATUR. INDISPONIBILIDADE DE BENS E BLOQUEIO. PERDA DO CARGO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O
quantum debeatur
encontra-se bem delimitado e definido com o Relatório de Conclusão de Auditoria Interna, ato processual produzido para investigar irregularidades dentro da Administração Pública e serviu de base para apuração de seu valor na sentença;

2.

Comprovado a prática de crime que lesionou a Fazendo Pública, é dever da parte ressarcir o Órgão até a importância subtraída, devendo a r.
decisum
utilizar-se de medidas assecuratórias, como o bloqueio de bens móveis e móveis de propriedade das recorrentes para garantir a execução;

3.

A perda do cargo público, prevista no artigo 92, inciso I , alínea a, do Código Penal , não constitui sanção acessória de natureza penal, mas, sim, efeito extrapenal da condenação, que incide, dentre outras hipóteses, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, como no caso, em que as recorrentes foram condenadas pelo crime de
Inserção de dados falsos em sistema de informações, ou
peculato digital, à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão;

4.

Não há que se cogitar de ausência de fundamentação válida na decisão que decretou a perda do cargo público do apenado, pois evidenciou, a partir de elementos concretos, a violação de dever para com a Administração Pública, não havendo que se falar em ausência de fundamentação;

5.

A prática de crime contra a Administração Pública configura violação de dever funcional, ato que se mostra incompatível com o exercício do cargo público, resultando em sua perda, sobretudo no caso, em que as recorrentes eram servidoras da prefeitura, responsáveis pela digitalização
e emissão da folha de pagamento dos servidores
;

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001359-18.2010.8.14.0018

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

APELANTES: NÁDIA ALVES DE SOUSA E ROSA SELMA DE SOUSA ALVES

ADVOGADOS: JACKSON VIEIRA DOS SANTOS SILVA, OAB/PA 23.763 E GISLAN SIMÕES DURÃO, OAB/GO 50.385

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal

interposta por
NÁDIA ALVES DE SOUSA PARDINHO e ROSA SELMA DE SOUSA ALVES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás que as condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 313-A do CP (Inserção de dados falsos em sistema de informações também chamado de peculato digital).

Consta na peça introdutória que no dia 07/03/2008, por volta das 14h00min, as servidoras públicas, exercendo a função de assistentes administrativas, ora recorrentes, confessaram, na presença do prefeito municipal de Eldorado dos Carajás, terem desviado recursos públicos municipais indevidamente apropriando-se deles.

Perante a autoridade policial, o senhor João de Castro Barreto, prefeito da cidade, juntamente com outros servidores relatou que elas confessaram estar fraudando as folhas de pagamento dos servidores daquele município e que a recorrente Nádia Alves de Souza usou o nome de sua mãe Eva Alves de Souza, ex-servidora daquele município, a fim de facilitar a prática das fraudes.

No período referente ao ano de 2006 a fevereiro de 2008, ocorreram diversos pagamentos a servidores inexistentes com a utilização das contas bancárias nas seguintes contas correntes n.º 210.414-B; 210.725-5 e 200.882-3, cujo titulares são Rosa Selma de Sousa Alves, Nádia Alves de Sousa e Eva Alves de Sousa, respectivamente.

Saliente-se que os pagamentos eram feitos diretamente pelo banco Banpará, agencia de Eldorado dos Carajás, através de geração “on-line” da folha de pagamento ordenada pela prefeitura municipal, no departamento de geração de folha de pagamento de responsabilidade das recorrentes.

Esses fatos criminosos foram constatados por uma comissão interna da auditoria criada pelo prefeito municipal para apuração dos fatos, cuja conclusão foi juntada nos autos.

Devido aos fatos, as apeladas foram denunciadas no dia 3 de setembro de 2010, como incursas nas penas do artigo 312, caput, do CP.

A denúncia foi recebida na data de 3 de dezembro de 2010.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, prolatada na data de 6 de agosto de 2018 (ID nº 14768073, Pág. 233-238), que, após
emendattio libelli
condenou as recorrentes nas penas do art. 313-A do CP (Inserção de dados falsos em sistema de informações também chamado de peculato digital)

contra a qual a acusação recorreu (ID nº 14768073, Pág. 241). Em suas razões do dia 17/11/2018 (ID n.º 14768074, Págs. 244-256) pugnaram:

(i)

A concessão da gratuidade da justiça;

(ii)

A minoração dos valores do quantum debeatur fixado para a indenização, pois alega que os valores apurados são diversos dos verdadeiramente subtraídos;

(iii)

A nulidade da perda de bens e valores (indisponibilidade de bens) pra a municipalidade, bem como, a perda do cargo público por ausência de fundamentação;

(iv)

A retirada da ordem de bloqueio que recai em face dos bens móveis e imóveis de titularidade das recorrentes.

Constam as contrarrazões (20/04/2022) ao recurso no ID nº 1476075, Pág. 272-279, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou em parecer datado de 16 de agosto de 2023 pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
para que seja mantida a sentença de mérito em todos os seus termos (ID nº 1557918, Pág. 324-332).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

PRELIMINAR

I – DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Preliminarmente, pugna a defesa das apelantes pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

“(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...)” Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

DO MÉRITO

I - DO VALOR FIXADO NO QUANTUM DEBEATUR

Requer a defesa que os valores subtraídos da administração pública municipal pelas recorridas não ultrapassam a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apontando como prova os documentos juntados no ID 14768066, Págs. 33-95.

Contudo, os valores referem-se a espelho da folha de crédito dos funcionários da municipalidade referentes somente aos meses de 06/2007, 08/2007, 11/2007 e 12/2007, cálculos parciais do montante devido.

A recorrida Nádia Rosa confessou o delito, declarando para a autoridade policial e em juízo que ela e sua companheira de crime praticaram a conduta por aproximadamente 01 (um) anos e 06 (seis) meses, englobando o período em que destacam serem devidos.

Por outro lado, não há que se falar em cerceamento de defesa em face do Relatório de Conclusão da Auditoria Interna pois esses documentos já estavam juntados aos autos, e serviram de lastro para apuração do
quantum debeatur
especificado na sentença. Os documentos estavam à disposição da defesa esperando questionamentos e objeções a serem realizados durantes toda a instrução probatória, sendo instrumento probatório que participou da dialética dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Por essa razão, o questionamento posterior à sentença de mérito demandaria revolvimento fático-probatório e que não poderá ser objeto de discussão nessa fase processual.

Ademais, o Relatório de Conclusão de Auditoria Interna (ID n.º 14768069, Págs. 133-140) trata-se da instrumentalização do ato que investigou e apurou os valores subtraídos da administração pública, sendo o documento técnico, procedimento investigativo, conduzido por servidores do órgão prejudicado que colheu informações, provas e identificou as recorrentes.

O relatório discrimina que as recorrentes subtraíram do Estado a importância de
R$ 125.667,79 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e nove reais).

Decorrido toda a instrução processual sobreveio sentença condenatória de mérito concluindo ser esse o valor subtraído, condenando as recorridas a paga-lo, corrigidos monetariamente, ressarcindo o erário público.

Assim, não há como se aceitar a tese de erro na fixação do
quantum debeatur
do dano sofrido pela administração pública.

II - DA INDISPONIBILIDADE DE BENS E RETIRADA DA ORDEM DE BLOQUEIO.

A defesa requer a nulidade da perda de valores em face da municipalidade e da perda de cargo público, por ausência de fundamentação,
ex vi legis
, art. 93, IX, do CF.

A perda de valores e do cargo público são consequências da condenação criminal, decorrência lógica e adversa da sentença que condenou as recorrentes nos crimes tipificados no art. 313-A, do CP, crime de inserção de dados falsos em sistema de informações.

Trata-se de norma penal que visa punir condutas que lesem a administração pública, gestora de dinheiro público, em sua busca da prestação de serviço público para a coletividade.

Não basta a condenação criminal, necessário que o dano fiduciário ou real causado seja ressarcido, já que a subtração desses valores impôs a tipificação.

Neste sentido, o art. 91, do CP determina que são efeitos da condenação
“tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.” E seu § 1.º determina que “Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.”

Uma vez que o tipo tipifica a apropriação efetuada pelo funcionário público de dinheiro, bem fungível, seu ressarcimento deve ser realizado também em pecúnia. Como dinheiro é bem fungível, sua ausência pode ser suprida por outros bens, móveis ou imóveis que deverão ser apreendidos e alienados para solver o débito existente.

Trata-se de medida que busca dar efetividade à devolução de valores, garantindo
a reparação do dano causado à Fazenda Pública, vítima do crime
. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO CAUTELAR PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. OFENDIDO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 4º DO DECRETO-LEI 3.240/41. IMÓVEL. BEM QUE JÁ PERTENCEU AO ACUSADO. TRANSMISSÃO A TERCEIROS. EXAME DA BOA-FÉ OU DA INEXISTÊNCIA DE CULPA GRAVE. SOBRESTAMENTO.

1. O propósito recursal é determinar se é possível o levantamento do sequestro antes do julgamento definitivo da ação penal na qual determinada a medida assecuratória incidente sobre o bem alegadamente pertencente à agravada.

2. A medida assecuratória de sequestro prevista no CPP está destinada a assegurar a satisfação do efeito da condenação consistente no perdimento dos produtos e proveitos do crime, previsto no art. 91, II, b, do CP, podendo ser decretada desde que presentes indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, ainda que transferidos a terceiros.

3. Diferentemente do sequestro definido no CPP, a medida de sequestro do art. 4º do Decreto-Lei 3.240/41 também cumpre a função da hipoteca legal e do arresto previstos no CPP, qual seja,
a de garantir a reparação do dano causado à Fazenda Pública, vítima do crime, podendo incidir até sobre os bens de origem lícita do acusado.

4. Em regra, o terceiro pode opor-se ao sequestro alegando que o bem nunca pertenceu ao acusado e que não pode configurar proveito de crime, o que se enquadra na hipótese do art. 129 do CPP e permite o levantamento imediato da medida assecuratória incidente sobre o bem equivocadamente conscrito, com o julgamento de procedência dos embargos de terceiro a qualquer tempo.

5. Na hipótese de o terceiro alegar que, apesar de o bem ter pertencido ao suspeito ou acusado e poder configurar proveito de crime, foi adquirido a título oneroso e de boa-fé, ou, quando se tratar do sequestro do art. 4º do Decreto-Lei 3.240/41, que o bem não foi adquirido do suspeito ou acusado dolosamente ou com culpa grave, os embargos somente poderão ter seu mérito apreciado após o trânsito em julgado da ação penal principal.

6. Agravo regimental provido.”

(STJ - AgRg na Pet: 9938 DF 2013/0165769-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/10/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO-LEI N. 3.240/41. NÃO REVOGAÇÃO PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. SISTEMÁTICA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. SEQUESTRO DE BENS. MEDIDA QUE RECAI EM QUALQUER BEM, MESMO AQUELES DE ORIGEM LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com reiterados precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, o Decreto-lei n. 3.240/41 não foi revogado pelo pelo Código de Processo Penal, tendo sistemática própria o sequestro de bens de pessoas indiciadas ou denunciadas por crime de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública (AgRg no REsp 1530872/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 17/8/2015).

2. Cabe as instâncias ordinárias a análise do acervo fático-probatório a fim de aferir a existência de elementos suficientes a autorizar a aplicação da medida cautelar assecuratória. Rever o entendimento da Corte de origem demanda, necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

3. A medida de sequestro do art. 4º do Decreto-Lei n. 3.240/41 pode recair sobre quaisquer bens e não apenas aqueles que sejam produtos ou proveito do crime (AgRg no AREsp 1267816/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019). 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1883430 PR 2020/0168937-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEQUESTRO DE BENS NA ESFERA CRIMINAL. PENHORA PARA GARANTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O sequestro de bens na esfera criminal constitui medida assecuratória voltada à indisponibilidade dos bens móveis e imóveis adquiridos com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros (arts. 125 e 132 do CPP), bastando, para a sua decretação, a existência de indícios veementes da proveniência ilícita destes ativos (art. 126 do CPP).

2. Considerando que o sequestro de bens na esfera criminal implica indisponibilidade dos bens para assegurar a reparação do crime, impõe-se a conclusão acerca da impossibilidade de sua penhora para satisfação de créditos tributários, uma vez que os valores resultantes de eventual arrematação desses bens devem ser destinados conforme preceitua a norma penal, não podendo servir para saldar dívida fiscal da parte executada.
”

(TRF-4 - AG: 50241310420204040000 5024131-04.2020.4.04.0000, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 23/09/2020, PRIMEIRA TURMA)

Logo, a sentença condenatória que determinou o bloqueio de bens móveis e imóveis de titularidade das recorrentes, lícitos ou mesmo ilícitos, servirá para garantir a execução e o futuro ressarcimento do dano causado à Fazenda Pública.

III - PERDA DE CARGO PÚLICO

Sobre a perda do cargo público das recorrentes, o art. 92, inciso I, alínea a, do Código Penal dispõe que:

“São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.”

No caso in concreto, as recorrentes eram servidoras públicas do município de Eldorado dos Carajás exercendo a função de assistente administrativo da área de Recursos Humanos, responsáveis pela digitação e emissão da folha de pagamento dos servidores e o r.
decisum
determinou a perda de qualquer cargo, emprego ou função pública como um dos efeitos da condenação.

A defesa requer a nulidade desta decisão por não serem os motivos da demissão motivadamente declarados na sentença.

Conquanto o art.
92
, inciso
I
, alínea
a
e parágrafo único, do
Código Penal
, exija que a aplicação da pena acessória seja motivada, é certo que a referida fundamentação não precisa ser extensa, tendo em vista que todos os argumentos utilizados para a condenação pelo crime principal constituem a própria razão de ser da necessidade de aplicação da pena acessória (incompatibilidade com a função pública). Assim, o posicionamento majoritário da jurisprudência do C. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERDA DO CARGO PÚBLICO. ATO INCOMPATÍVEL COM O CARGO OCUPADO. PRESCINDÍVEL QUE O PEDIDO CONSTE NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A perda do cargo público exige fundamentação específica, sendo fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado." ( AgRg no AgRg no AREsp 1.077.469/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

2."Nos moldes do entendimento deste Sodalício, o magistrado, ao apreciar a contenda, deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir" ( HC 370.708/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 21/10/2016).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é imprescindível que a possibilidade de perda do cargo público conste da denúncia, porquanto decorrente de previsão legal expressa, como efeito da condenação, nos termos do art. 92 do CP." (HC 305.500/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016).

4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1555420 GO 2019/0233480-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS CONTIDOS NO ART. 92, I, a, DO CP. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prática de crime com violação de dever para com a Administração Pública constitui fundamento idôneo para a decretação da perda do cargo público. 2. Não há falar em desproporcionalidade da pena acessória com relação à pena principal, que foi estabelecida em 2 anos e 4 meses de reclusão, haja vista que o art. 92, I, a, do Código Penal, permite a aplicação da pena de perda do cargo público nos casos em que haja condenação igual ou superior a 1 ano, como na espécie. Assim, uma vez decretada, de forma expressa, a perda do cargo público pelo Órgão Judicante, com a observância dos requisitos legais objetivos contidos no art. 92, inc I, a, do CP, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não tem o condão de afastar o efeito disposto no art. 92 do Código Penal, pois a perda do cargo não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu ( AgRg no REsp 1208940/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). 4. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 557352 PR 2020/0007283-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

A fundamentação idônea não precisa estar discriminada na parte que o Magistrado a quo determina a perda do cargo, posto que está na parte do dispositivo da sentença penal. A motivação especifica deve estar na parte da fundamentação, cerne da sentença de mérito, local onde o magistrado expõe seus motivos de fato e os motivos de direito que enfim, nortearão a parte dispositiva da sentença.

O juiz primevo demonstrou na fundamentação sua motivação para a decretação da perda de cargo (ID n.º 14768107). Conforme enxerto abaixo:

Partindo dessa premissa, devidamente comprovada nos autos, as recorrentes estavam se utilizando da função pública para inserir funcionários públicos inexistentes nos sistemas de pagamento da prefeitura, recebendo, em suas contas os valores dos desvios.

Logo, a tese de ausência de fundamentação da perda da função pública não merece prosperar.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/03/2024